Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733489-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEYNIS CASTRO PESSOA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO LIMA, FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA, LIN AURA PAIVA LIMA, JADICRINE MOURA LIMA, HIANCO MOURA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEYNIS CASTRO PESSOA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões do Paranoá nos autos de INVENTÁRIO n. 0701765-66.2023.8.07.0008, promovido por HIANCO MOURA LIMA, JADICRINE MOURA LIMA e pela agravante em desfavor de LINO PEREIRA LIMA (de cujus), FRANCISCO ANTÔNIO LIMA, FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA E LIN AURA PAIVA LIMA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 166148429 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau chamou o feito à ordem para destituir a agravante do encargo de inventariante, considerando que deveria ser observada a ordem de prioridade do artigo 617 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a agravante alega ser cessionária dos direitos hereditários do único bem imóvel que compõe o monte-mor, enquanto os demais integrantes do inventário são herdeiros que, supostamente, não teriam interesse em disputá-lo. Em suas razões, a recorrente aduz que juntou aos autos as escrituras públicas referentes às cessões de direitos que já adquiriu, e demonstrou ter oportunizado a compra a todos os demais herdeiros, os quais não demonstraram interesse em readquirir as quotas já cedidas. Afirma que o documento de cessão de direitos hereditários apresentado em Juízo cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 1.793 do Código Civil. Ademais, juntou mensagens de WhatsApp que comprovam que os herdeiros não possuem interesse na compra da parte que lhe fora cedida. Destaca que o art. 1.795 do Código Civil prevê a possibilidade de depósito do preço por coerdeiro buscando haver para si a quota cedida a estranho. No entanto, como não houve nenhum depósito no prazo legal, presumem-se válidos os atos comunicados. Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para mantê-la como inventariante até a decisão final do recurso e, no mérito, para que seja reformada a decisão agravada com o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela vindicada. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em despacho de ID 50320601, a agravante foi intimada a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, apresentando documentos, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. A agravante se manifestou em petição de ID 51954108, juntando declaração de isenção de IRPF, comprovação de FIES, comprovação de CTPS, declaração de hipossuficiência, extratos bancários, comprovação inscrição no SPC e SERASA. É o relatório. Decido. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA No caso em apreço, verifica-se que a agravante requereu a gratuidade no Juízo de origem, mas o pedido ainda não foi apreciado. Ao interpor o presente Agravo de Instrumento, a agravante não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, na medida em que colacionou aos autos apenas a declaração de hipossuficiência de (ID 154783168 dos autos de origem) e duas páginas da carteira de trabalho digital (ID 154783170 dos autos de origem). Intimada a comprovar a hipossuficiência, juntou aos autos o conjunto de documentos que acompanham a petição de ID 51954108, referentes à isenção do IRPF, FIES, CTPS, extratos bancários e consulta SPC/SERASA. De início, é relevante destacar que, embora a agravante não seja beneficiária da gratuidade da justiça no juízo de origem, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, consoante entendimento manifestado por este egrégio Tribunal de justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com isso, de forma a evitar a supressão de instância, eventual deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça terá, como único efeito, a dispensa de recolhimento do preparo do agravo de instrumento. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Da análise dos documentos apresentados, constata-se que a agravante juntou aos autos comprovantes de que não está empregada e encontra-se endividada. Ademais, os extratos bancários dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, de ID 51956217, ID 51956218, ID 51956219 e ID 51956220, atestam que a remuneração auferida pela agravante é inferior ao patamar de 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro objetivo adotado no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de prestação de assistência judiciária. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, observado que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para corroborar a hipossuficiência financeira declarada pela agravante, tem-se por impositivo o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, especificamente para o fim de isentá-la da obrigação de recolher do preparo do recurso. Por conseguinte, satisfeitos os pressupostos de legais, admito o processamento do agravo de instrumento. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput,c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão da antecipação da tutela recursal para manter a agravante como inventariante até a decisão final do recurso. Em relação ao tema, não se controverte que o inventariante exerça múnus peculiar no procedimento de inventário, a ele incumbindo, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros determinar a remoção do inventariante. Nesse aspecto, o artigo 622 do Código de Processo Civil enumera as condutas perpetradas pelo inventariante que autorizam a medida, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Rosa Nery e Nelson Nery Junior lecionam acerca do procedimento a ser adotado pelo juízo quando há a remoção de inventariante ex officio ou requerida com fundamento no artigo 622 do Código de Processo Civil ou por outra causa revelada: Para a remoção requerida do inventariante, com base no rol do CPC 622 e incisos, ou para remoção determinada pelo juiz, de ofício, porém com apontamento de causa de descumprimento do munus público (com base nos fatos elencados pelo mesmo CPC 622 e incisos, ou com base em outra falta funcional), o CPC 623 prescreve quais as providências que se permitem contra o inventariante em caso de descumprimento do dever de devolver em bom estado de conservação os bens que lhe foram confiados. 1 Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, ao tratarem acerca das hipóteses que ensejam a remoção do inventariante, assim esclarecem: O inventariante pode ser removido, se sua administração conflitar com o objetivo de zelar pelo espólio (art. 622). São causas de remoção do inventariante: deixar de prestar as primeiras e as últimas declarações; não promover o andamento regular do inventário; permitir, por culpa, que os bens se deteriorem, sejam dilapidados ou sofram danos; deixar de defender os bens nas ações em que o espólio for réu, ou deixar de promover ações que interessem ao espólio; não prestar contas de sua administração; sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Esse elenco não exaure todas as hipóteses de remoção. Reconhece-se que, por outras condutas que retratem desvio ético, intencional violação da lei ou grave negligência, o inventariante também deverá ser removido.2 Dessa forma, é cabível a remoção do inventariante de ofício quando deixar de promover o regular andamento do inventário ou por descumprimento de suas atribuições legais. Contudo, a decisão agravada destituiu a agravante por não estar inserida na prioridade legal estatuída no artigo 617 do CPC, em que pese ter cumprido seus deveres e não haver nenhum outro interessado no múnus. A destituição foi embasada na prova supostamente frágil de que a agravante é, de fato, cessionária do único bem móvel que compõe o monte-mor. Ocorre que, seguidamente à prolação da referida decisão, a agravante promoveu a juntada de escritura pública em que comprovou ser cessionária das quotas dos direitos hereditários de HIANCO MOURA LIMA e JADICRINE MOURA LIMA (ID 167866255), assim como demonstrou a ciência e o desinteresse dos demais herdeiros em relação às quotas que adquiriu, o que é possível observar nas conversas com FRANCISCO ANTÔNIO LIMA (ID 176866259 dos autos de origem), FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA (ID 167866259) e LIN AURA PAIVA LIMA (ID 167866262). Em seguida, a agravante demonstrou que, por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários, adquiriu também a quota-parte dos direitos hereditários de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA (ID 16870143 e ID 168924880 dos autos de origem) e de FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA (ID 172558738 e ID 172558736 dos autos de origem), tornando-se herdeira de 4/5 do único bem que compõe o monte-mor - que corresponde à 80% dos direitos hereditários. Com isso, em análise sumária, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é possível afirmar que a agravante observou a formalidade legalmente exigida para a aquisição dos direitos hereditários e pode persistir como inventariante, nos termos do art. 617, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista que é a cessionária do único bem imóvel que o falecido possuía e adquiriu o quinhão de 4 herdeiros, o que representa 4/5 do imóvel, correspondentes a 80% dos direitos hereditários. O único quinhão remanescente é da Sra. Lin Aura, que já está em contato com a agravante e manifestou interesse em vender a sua quota-parte – consoante evidenciado no ID 167866262 dos autos de origem. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a ordem de preferência de nomeação do inventariante não é vinculante, e que há possibilidade de nomeação de terceiro que está na posse do bem do espólio, observando as peculiaridades do caso concreto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. ROL NÃO TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 617 do Código de Processo Civil - CPC elenca uma ordem de preferência na nomeação de inventariante. Embora não seja taxativo, de forma que pode ser nomeado qualquer herdeiro ou até mesmo terceira pessoa para exercer o múnus, compete ao julgador, dentro das possibilidades do caso concreto, observar a ordem de nomeação ali exposta. 2. Na hipótese, o juízo nomeou herdeira que se encontra na posse e administração dos bens do espólio, em observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617 do CPC. Não há nenhum motivo que justifique a mudança na escolha da inventariante. 3. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, na forma do art. 622 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1730354, 07186473020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEITADA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 617 DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO CAPAZ DE MITIGAR O RIGOR LEGAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de nomeação do agravante para o encargo de inventariante - por estar representado pelo mesmo patrono da inventariante removida. 2. Nos termos do §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, as peças obrigatórias serão dispensadas quando os autos do processo de referência forem eletrônicos. 3. O objeto do agravo de instrumento está adstrito às matérias apreciadas na decisão hostilizada. Ademais, as contrarrazões servem apenas à apresentação de resistência ao recurso; não constitui via processual adequada a abordar questões ainda não deduzidas perante o juízo singular. Não há margem para conhecimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado apenas nas contrarrazões do agravo de instrumento, sobretudo quando tal questão sequer foi apreciada pela decisão recorrida. 4. Nos termos do artigo 624, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o juiz remover o inventariante deverá nomear outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. No entanto, doutrina e jurisprudência reconhecem a natureza não absoluta da aludida ordem e admitem o afastamento excepcional do rigor legal, sempre houver justo motivo para tanto. 5. Embora o agravante seja representado pelo mesmo patrono da inventariante removida (afastada do encargo por não ter conferido andamento regular ao processo), não há nos autos elementos capazes de atestar - pelo menos até este momento processual - que a contumácia verificada em relação à primeira inventariante deriva da atuação de seu patrono. Não demonstrada a justificativa para o afastamento episódico da ordem de preferência, deve ser observado o disposto nos artigos 624, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 6. Código de Processo Civil, ao estabelecer as hipóteses de afastamento (art. 622, incisos I a VI), faz menção apenas ao inventariante (sem qualquer referência aos seus constituintes), a despeito de elencar posturas notadamente processuais. 7. Se, em comparação com os demais herdeiros que manifestaram interesse no exercício do encargo, o agravante é o único que realmente figura no exercício da posse / administração de parcela dos bens que compõem o objeto do inventário, há de se reconhecer a incidência do artigo 617, inciso II, do Código de Processo Civil. 8. Não sendo possível extrair da postura do agravante o propósito ardiloso de causar prejuízo processual à parte contrária, resta inviável a condenação por litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393104, 07240574020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Também há precedente desta e. Corte de Justiça no sentido de que deve ser mantido o negócio jurídico entabulado com terceiro estranho à sucessão se os herdeiros tiveram oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição da parcela do bem imóvel, mas se omitiram quanto ao uso dessa prerrogativa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURIDICO DEMONSTRADO. DIREITOS POSSESSÓRIOS OU AQUISITIVOS DE IMÓVEL RECEBIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. MEAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A QUOTA DE COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. IRRETROATIVIDADE DA LEI DISTRITAL No 3.877/2006. NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COPROPRIETÁRIOS. VALIDADE E EFICÁCIA DAS TRANSAÇÕES. VERIFICAÇÃO. 1. A restrição acrescentada pela Lei Distrital n. 3.877 de 26/06/2006, que passou a vedar expressamente a cessão de direitos sobre o imóvel adquirido por meio de programa habitacional do Distrito Federal antes da efetiva transferência de propriedade ao beneficiado, não deve incidir sobre transações efetivadas em momento anterior ao início de sua vigência, quando não existia o mencionado óbice, tal como ocorre no caso. 2. Superada a questão incidental suscitada de ofício pelo eminente julgador singular, quanto à citada restrição, o interesse processual da agravante na resolução do inventário decorreria naturalmente da transação que efetivou sobre a meação da companheira supérstite, possuindo portanto em tese interesse jurídico no seu desfecho, por exemplo, a fim de defender a efetivação do ajuste noticiado. 3. A procuração em causa própria ou in rem suam, caracterizada na espécie, não confere apenas meros poderes de livre disposição do bem nela discriminado, consubstanciando ela mesmo verdadeira negociação deles em favor do outorgado, em vista do desfazimento ou da obtenção de eventuais direitos aquisitivos sobre o aquesto. 4. Cuidando-se de bem móvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade, de rigor, resulta na sua extinção nos moldes legalmente estabelecidos, que é a alienação judicial da coisa comum (CPC, art. 730), assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos (CC, art. 1.322). 5. Optando-se por não se aguardar a partilha, a cessão de direitos decorrentes da meação do cônjuge sobrevivente exigia manifestação dos herdeiros acerca da respectiva quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, tanto por tanto, ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao terceiro estranho à sucessão que pretendia adquiri-los, consoante inteligência dos artigos 504 e 1.322 c/c 1.794, todos do Código Civil. 6. À luz do que dispõem as normas supra citadas e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o condômino ou coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão (CC, arts. 504 e 1.795). 7. No particular, os herdeiros tomaram conhecimento acerca das transações referentes à precipitada cessão dos direitos decorrentes da meação da companheira supérstite a terceiro estranho à sucessão, a primeira, ocorrida 5 (cinco) anos antes da abertura do inventário e, a segunda, 10 (dez) anos antes do requerimento de habilitação no feito, tendo aqueles permanecido inertes por cerca de 14 (quatorze) anos em relação à posse exercida sobre o bem com exclusividade por este. Além disso, deixaram de manifestar eventual interesse na aquisição preferencial da mencionada quota, cujo preço e condições de pagamento que foram outrora avençados se encontram discriminados, malgrado notificados posteriormente nos próprios autos do inventário. 8. Guardada as peculiaridades do caso concreto, observada a legislação pertinente e aferindo-se que os herdeiros ou coproprietários tiveram suficiente oportunidade para exercer o direito de preferência na aquisição da parcela referente à meação da companheira supérstite ainda que de maneira superveniente, mas se omitiram quanto ao uso dessa prerrogativa, o negócio jurídico entabulado com terceiro estranho à sucessão deve ser mantido, emanando os respectivos efeitos, sobretudo, na partilha. 9. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1327282, 07484558520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse caso, pelas peculiaridades do caso concreto, é devida a manutenção da agravante como inventariante, a fim de evitar maiores prejuízos para a herdeira sobressalente, que também não manifestou interesse na aquisição do único imóvel do acervo patrimonial do falecido. Ficou caracterizada, prima facie, a existência de perigo de dano e a probabilidade do direito vindicado, que justificam a reforma da r. decisão, para determinar a manutenção da agravante no encargo de inventariante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para manter a agravante como inventariante até a decisão final do recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante, e a consulta eletrônica aos autos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 17:52:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora